Tribunal: TJMT
Processo: 1034249-37.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034249-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE RAQUEL ZULLI - CPF: 997.680.891-72 (RECORRENTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO JOAN MIRO - CNPJ: 09.224.889/0001-65 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSA MARIA BORJA CORREIA - CPF: 438.751.817-00 (RECORRIDO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MAIA BARBOSA - CPF: 778.934.091-34 (RECORRIDO), ROBERTO RISSAO SHIMADA - CPF: 731.245.321-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória ajuizada sob alegação de descumprimento das normas regimentais do condomínio por parte dos reclamados. A recorrente sustenta cerceamento de defesa, ante a ausência de audiência de instrução e julgamento, e requer a anulação da sentença para possibilitar a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de audiência de instrução e julgamento, requerida pela parte e indeferida pelo juízo de origem, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, fundamentado na ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, sem a realização da audiência de instrução e julgamento requerida, configura cerceamento de defesa, pois impede a parte de produzir prova essencial ao deslinde do feito.

O prejuízo processual é evidente, pois a improcedência da ação foi baseada na ausência de comprovação dos fatos alegados, sem que a parte tivesse oportunidade de produzir prova oral.

A anulação da sentença e a reabertura da instrução processual são necessárias para assegurar o devido processo legal e o contraditório, permitindo que a parte recorrente produza as provas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de audiência de instrução e julgamento, quando requerida pela parte e essencial à comprovação dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide, fundado na ausência de prova sem oportunizar a produção de provas, impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0030949-42.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024, DJE 02/02/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1002624-61.2020.8.11.0021, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 10/11/2022, DJE 16/11/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante alega que
os Reclamados não respeitam ou obedecem às normas regimentais do condomínio e vem se utilizando da Reclamada Rosa, na condição de sindica, para cometer violação ao Regimento Interno e à Convenção do condomínio com o ânimo de não ser responsabilizada por seus atos e demais pares da diretoria.

Tanto na inicial quanto na impugnação, a recorrente requereu, especificamente, a designação de audiência de instrução e julgamento.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial com fundamento de ausência de prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

No entanto, não há como admitir-se a dispensa da realização de audiência de instrução e julgamento, pois o julgamento de improcedência ocorreu sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da recorrente.

Dessa forma, deve ser desconstituída a sentença, pois nítido o prejuízo a recorrente, a fim de que seja reaberta a instrução, com a realização de audiência de instrução, possibilitando a produção dos meios de provas postulados.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE - NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OPORTUNIZADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO FINALIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo de origem não se manifesta sobre o pedido do apelante de inquirição do perito durante a audiência de instrução, não justifica a desnecessidade da prova anteriormente deferida e profere sentença sem a apresentação das alegações finais, é evidente o cerceamento de defesa, visto que deixa de analisar questões importantes para o deslinde da causa.” (
N.U 0030949-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE PRODUZIR PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(N.U 1002624-61.2020.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, devolvendo os autos à origem para a devida instrução processual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025